Tribunal: TJDFT
Processo: 0000252-58.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APARELHO CELULAR. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA. CABIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. É cabível a valoração negativa dos maus antecedentes fundamentada em condenação por crime anterior ao fato em julgamento, cujo trânsito em julgado ocorreu em momento posterior, para fins de exasperação da pena. Diante da avaliação negativa dos antecedentes, é indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, do Código Penal.